Tribunal: TJES
Processo: 5000464-57.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-57.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL ANDRADE DADALTO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000464-57.2022.8.08.0037

RECORRENTE: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDO: RAFAEL ANDRADE DADALTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VICIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8348355. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 8348360, com registro de que a parte recorrida encontra-se assistida de advogado desde o início

VOTO

Isto posto, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8348355), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado e passo a julgar o mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8348352), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para condenar a requerida à devolução de todo valor pago pelo autor, com correção monetária mês a mês e juros moratórios a contar da citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, desta data.”

Trata-se de ação de cobrança cumulado com danos morais, sob argumento que o autor é titular de um consórcio referenciado a bem imóvel, móvel ou serviços, firmado em 10/06/2015 com o vendedor da requerida de nome Marcelo – contrato nº 0170 do Grupo 0743. Em meados de agosto de 2021, o vendedor da requerida Marcelo, sabendo que o autor estava precisando muito da carta de crédito do consorcio, procurou o autor e lhe apresentou uma proposta, lhe propondo que adquirisse quatro novas cotas de consórcio no valor de R$200.000,00 (duzentos mil) cada, e, em contrapartida, a requerida contemplaria o autor no contrato nº 0170 do Grupo 0743, entregando-lhe a carta de crédito do referido contrato.

O autor, necessitando muito do dinheiro, aceitou a proposta e acordou aderir a quatro novos contratos. Contudo, importante destacar que Marcelo afirmou que nenhuma taxa ou tarifa seria cobrada nestes novos contratos. Assim, o autor acreditando na requerida, firmou os novos contratos (COTA: 079-00 - R$ 200.000,00; COTA: 347-00 - R$ 200.000,00; COTA: 253-00 - R$ 200.000,00; COTA: 586-00 - R$ 200.000,00).

O autor, sustenta que não possuía limite suficiente em seu cartão de credito para fazer o pagamento da entrada e das cotas, motivo pelo qual pediu dinheiro emprestado a terceiro, pagando o valor de R$12.880,00 (doze mil, oitocentos e oitenta reais), como entrada à requerida, para novas cotas de consórcio, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), cada cota, sendo 02 parcelas de R$3.220,00 (três mil duzentos e vinte reais), no cartão de Darcy Oliveira Júnior, e 04 parcelas de R$1.610,00 (hum mil seiscentos e dez reais), no cartão do autor. Postula a devolução dos valores pagos, além de reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, a licitude da contratação, que não garante contemplação, que caso entenda pela devolução do valor que seja ao final do grupo, dedução da taxa de administração, inexistência do dever de indenizar.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

No presente caso, restou incontroverso que as partes celebraram o referido contrato de consórcio. A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta promessa de contemplação no ato da contratação.

No tocante à forma das contemplações, apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposta promessa de contemplação.

No caso específico dos autos, seria impossível exigir do autor prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez promessa de contemplação, ou seja, incumbia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), no entanto, assim não o fez.

É importante mencionar que a jurisprudência entende que a falsa promessa de contemplação imediata de consórcio gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais. Vejamos:

“CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos – Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
– Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato –
Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL.
FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA
. I. Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654, 07125852120178070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Como a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrido que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato sob garantia de contemplação diversa da normalmente utilizada em contratos de consórcio, conforme provado pelo próprio recorrido.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”,
conforme dispõe o art. 138 do Código Civil. Assim, acertadamente julgou o juiz de piso o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico por erro substancial.

Portanto, diante do erro substancial, há nulidade do negócio jurídico em comento, com retorno das partes ao status quo ante, de acordo com o art. 182 do Código Civil, dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
a quo,,
que se deu de forma acertada e fundamentada, sem razão a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)